Tribunal: TJSP
Processo: 1001947-62.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Apelação. Servidor público estadual. Aposentadoria por invalidez. Hipótese na qual requer o autor lhe seja concedida essa benesse com proventos integrais. Inadmissibilidade. Benefício pago mensalmente com proventos proporcionais, haja vista a não inclusão da doença da qual padece a requerente no rol taxativo do artigo 186, I e parágrafo 1o, da Lei 8.112/1990. Precedentes. Inteligência, ademais,

Ementa:
Apelação. Servidor público estadual. Aposentadoria por invalidez. Hipótese na qual requer o autor lhe seja concedida essa benesse com proventos integrais. Inadmissibilidade. Benefício pago mensalmente com proventos proporcionais, haja vista a não inclusão da doença da qual padece a requerente no rol taxativo do artigo 186, I e parágrafo 1o, da Lei 8.112/1990. Precedentes. Inteligência, ademais, do artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.